Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600050-04.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
19/10/2024
Número: 0600050-04.2024.6.16.0156

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 06/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Institucional, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Internet, Conduta Vedada ao Agente Público
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600043-12.2024.6.16.0156,
que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, diante do reconhecimento da
litispendência com os autos nº. 0600039-72.2024.6.16.0156, nos termos da fundamentação.
(Representação ajuizada por Comissão Provisória Municipal De Rio Branco Do Sul Do Partido
União Brasil (União/Rio Branco do Sul) em face de Karime Fayad com fulcro no art. 73 da Lei n.
9.504/1997 (Lei Das Eleições - LE) c/c o art. 15 e seguintes da Resolução-TSE n. 23.735/2024 c/c art.
22 da Lei Complementar n. 64/1990 (Lei das Inelegibilidades - LI), na qual alegou que no dia
10/07/2024, a Representante foi comunicada de que o Município de Rio Branco Do Sul está
mantendo a veiculação da propaganda institucional retratada à frente, por meio de seu site oficial.
Asseverou ainda que na referida na referida página existe clara propagação de propaganda
institucional relativa à obra de construção da Unidade Básica de Saúde realizadas no Município de
Rio Branco do Sul, que é comandado pela ora Representada, a qual já se apresentou publicamente
como pré-candidata à reeleição. RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
UNIAO BRASIL - RIO BRANCO DO SUL - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
KARIME FAYAD (RECORRIDO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44096703
02/10/2024
11:01
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.678

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0600050-04.2024.6.16.0156 – Rio
Branco do Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: UNIAO BRASIL - RIO BRANCO DO SUL - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: KARIME FAYAD
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
INSTITUCIONAL EM PERIODO VEDADO. ARTIGO 73, VI, B, DA LEI
9.504/97. REPRESENTAÇÕES COM AS MESMAS PARTES, CAUSA
DE PEDIR E PEDIDO. CONTEÚDOS SEMELHANTES.
LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença
proferida pelo juízo da 156ª Zona Eleitoral, que extinguiu o feito sem
resolução de mérito, em razão de litispendência com os autos nº
0600039-72.2024.6.16.0156.

1.2 O recorrente argumenta que as representações tratam de
propagandas institucionais distintas, com notícias e URLs diversas,
requerendo, assim, o afastamento da litispendência e a procedência
dos pedidos apresentados na exordial.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 A controvérsia cinge-se na análise da existência de litispendência
Num. 44096703 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 11:01:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100211010820200000043048220
Número do documento: 24100211010820200000043048220
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:46:45

entre o presente feito e os autos nº 0600039-72.2024.6.16.0156, eis
que em ambos se discute a veiculação, em período vedado, de
publicidade institucional no site oficial da prefeitura de Rio Branco do
Sul, por Karime Fayad, atual prefeita do referido município e candidata
à reeleição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O art. 337, §1º, do Código de Processo Civil dispõe que a
litispendência ocorre quando se repete ação anteriormente ajuizada,
com as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

3.2 No caso, verificou-se identidade de partes e pedido e, embora as
causas de pedir tratem de propagandas distintas, são semelhantes,
pois ambas se referem à obras executadas pela prefeitura de Rio
Branco do Sul.

3.3 Assim, já tendo os representantes ingressado com demanda
idêntica (mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir),
forçoso o reconhecimento da litispendência, estando a questão já
abrangida pela discussão que se verifica nos autos nº 0600039-
72.2024.6.16.0156.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso eleitoral conhecido e desprovido, para manter a sentença
que extinguiu o presente feito, sem resolução de mérito, diante do
reconhecimento da litispendência com os autos nº 0600039-
72.2024.6.16.0156.

4.2 Tese de julgamento: "A identidade de partes, pedido e causa de
pedir em ações que tratam de propagandas institucionais em período
vedado caracteriza litispendência, justificando a extinção sem
resolução de mérito."

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Processo Civil, art. 337, §1º.

- Lei 9.504/97, art. 73, VI, b.

Jurisprudência relevante citada:

- Acórdão nº 57.660, Relator Desembargador Rogério De Assis, DJE:
09/12/2020.

Num. 44096703 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 11:01:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100211010820200000043048220
Número do documento: 24100211010820200000043048220
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:46:45

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória Municipal do
Partido União Brasil de Rio Branco do Sul/PR em face da sentença proferida pelo Juízo
da 156ª Zona Eleitoral, que extinguiu o presente feito, sem resolução de mérito, diante do
reconhecimento da litispendência com os autos nº 0600039-72.2024.6.16.0156.

Sustentam os recorrentes (ID 43967487), em síntese, que: a) embora existam
outras representações tratando de publicidade institucional em período vedado, são
demandas que tratam de notícias diversas e URLs únicas; b) há identidade de partes e de
pedido (condenação dos representados por violação objetiva ao art. 73, VI, b, da Lei
Eleitoral), mas não há identidade entre as causas de pedir, e c) a multa aplicada no valor
de R$ 15.961,50 é desproporcional à quantidade de 15 publicações irregulares. Ao final,
pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença,
a fim de afastar o reconhecimento de litispendência, julgando procedentes os pedidos
apresentados na exordial.

Em contrarrazões (ID 43967496), a recorrida requer: a) o não conhecimento
do recurso eleitoral, tendo em vista que o União Brasil é parte ilegítima; b) que a ação
seja extinta ante a nulidade da procuração; c) caso seja recebido o recurso, que seja
desprovido, mantendo-se a extinção em razão do reconhecimento da litispendência, e d)
caso se entenda por receber o recurso e afastar a litispendência, requer-se seja
reconhecida a conexão entre os 15 feitos protocolizados pelo RECORRENTE, aplicando-
se a multa no mínimo legal.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43981212) manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que o fato de cada representação
impugnar uma publicação específica não é suficiente nem razoável para afastar a
litispendência reconhecida, uma vez que o núcleo da controvérsia permanece inalterado.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Num. 44096703 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 11:01:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100211010820200000043048220
Número do documento: 24100211010820200000043048220
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:46:45

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

Como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, a preliminar de
ilegitimidade ativa do representante, suscitada em sede de contrarrazões, deverá ser
analisada nos autos nº 0600039-72.2024.6.16.0156, distribuídos em primeiro lugar.

b) Da Pretensão Recursal

Cinge-se a controvérsia à análise da existência de litispendência entre o
presente feito e os autos nº 0600039-72.2024.6.16.0156, eis que em ambos se discute a
veiculação, em período vedado, de publicidade institucional no site oficial da prefeitura de
Rio Branco do Sul, por Karime Fayad, atual prefeita do referido município e candidata à
reeleição.

Na representação nº 0600039-72.2024.6.16.0156, a propaganda institucional
combatida trata da aquisição de tubos de concreto, grelhas e blocos de vedação,
enquanto a discutida nos presentes autos se refere à pavimentação das vias urbanas.

A litispendência ocorre quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e em
curso, considerando-se uma ação idêntica a outra quando possuem as mesmas partes, a
mesma causa de pedir e o mesmo pedido, nos termos do artigo 337 e seus parágrafos 1º,
2º e 3º do Código de Processo Civil.

É o que se verifica neste caso.

Incontroversa a coincidência das partes e do pedido.

Quanto à causa de pedir, não se vislumbra que a propaganda institucional
questionada nos presentes autos possui causa de pedir diversa daquela dos autos nº
0600039-72.2024.6.16.0156, pois o conteúdo é muito semelhante, tratando, em ambos os
casos, de obras executadas pela prefeitura de Rio Branco do Sul.

Embora o recorrente alegue que as demandas tratam de propagandas
institucionais distintas, com conteúdos e URLs diversos, em ambos os casos está se
discutindo a mesma conduta vedada praticada pela recorrida.

Nesse sentido, veja-se o entendimento desta Corte:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM
PERIODO VEDADO. ARTIGO 73, VI, B, DA LEI 9.504/97. LITISPENDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE NOVA REPRESENTAÇÃO A CADA PLACA INSTITUCIONAL.
CONTEÚDOS SEMELHANTES. AUSENTE PROVA DE VEICULAÇÃO EM
MOMENTOS DISTINTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A existência de veiculação de propaganda institucional com conteúdo similar e em
momento contíguo, não autoriza a propositura de nova representação, para cada
publicidade, ainda que localizadas em locais distintos.

2. A quantidade de placas deve ser analisada para fins de quantificação da penalidade
cabível.

Num. 44096703 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 11:01:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100211010820200000043048220
Número do documento: 24100211010820200000043048220
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:46:45

3. Recurso eleitoral conhecido e desprovido.

(Acórdão nº 57.660, Relator: Desembargador Eleitoral Rogério De Assis, DJE:
09/12/2020)

Assim, já tendo os representantes ingressado com demanda idêntica
(mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir), forçoso o reconhecimento da
litispendência, estando a questão já abrangida pela discussão que se verifica nos autos nº
0600039-72.2024.6.16.0156.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória Municipal do Partido União Brasil de
Rio Branco do Sul/PR e pela manutenção da sentença que extinguiu o presente feito, sem
resolução de mérito, diante do reconhecimento da litispendência com os autos nº
0600039-72.2024.6.16.0156.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600050-04.2024.6.16.0156 - Rio
Branco do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: UNIAO BRASIL - RIO BRANCO DO SUL - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a)
RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: KARIME FAYAD -
Advogados do(a) RECORRIDO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - PR115017, CARLA
CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A, SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - PR65874-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson,
desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e
os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

Num. 44096703 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 11:01:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100211010820200000043048220
Número do documento: 24100211010820200000043048220
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:46:45

SESSÃO DE 01.10.2024

Num. 44096703 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 11:01:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100211010820200000043048220
Número do documento: 24100211010820200000043048220
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:46:45